Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-95.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703405-95.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GERACINA LEITE LANDIM APELADO: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA GERACINA LEITE LANDIM em face da sentença de IDs 58179551 e 58179555, que julgou procedentes os pedidos iniciais. Compulsando os autos verifico que os pedidos recursais de citação do inventariante e de reconhecimento de copropriedade configuram possível inovação ou violação à dialeticidade recursal. Ademais, houve o pagamento de preparo, o que indica eventual preclusão lógica do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual não conhecimento dos pedidos mencionados. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2024 17:03:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador